Tribunal: STF
Processo: Rcl 65272
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Construtora Planeta Ltda., em 26.1.2024, contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0011261-54.2018.5.15.0109 pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



O caso



    2. Em 30.8.2019, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Sorocaba/SP julgou procedente a Reclamação Trabalhista n. 0011261-54.2018.5.15.0109 ajuizada por José Roberto Candido contra Fagnaldo de Sousa Santos Votorantim – ME e condenou a Construtora Planeta Ltda. a responder solidariamente pelas verbas trabalhistas devidas (e-doc. 4).



    A respeito dos juros e correção monetária o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Sorocaba/SP decidiu:



    “Dos juros e correção monetária 



    O "quantum"devido deverá ser apurado em regular liquidação de sentença por cálculos. Responderá a parte reclamada pelo pagamento dos juros de mora devidos a partir do ajuizamento da ação (CLT, art. 883) para as parcelas vencidas (e decrescentes para parcelas vincendas, se o caso), à base de 1% ao mês, ‘pro rata die’, incidentes sobre o valor já corrigido monetariamente (Súmula n. 200 do TST). Na eventualidade de haver adimplementos parciais do crédito exequendo, o valor parcialmente adimplido deve ser abatido, proporcionalmente, tanto do valor já corrigido monetariamente, como do respectivo valor dos juros. No tocante à correção monetária, após muita reflexão sobre o tema, cabe tecer alguns esclarecimentos, dado o recente dissenso jurisprudencial que recaiu sobre a matéria. No julgamento conjunto das ADIs 4.357 e 4.425, realizado em 14.03.2013, sinteticamente o Excelso Pretório reconheceu a impropriedade da utilização da TRD por não recuperar, de forma adequada, o valor da moeda, declarando a inconstitucionalidade das regras de correção monetária e juros de mora fixadas pela nova redação do art. 100, introduzida pela Emenda Constitucional nº 62/2009. Em decorrência da redação similar ao dispositivo constitucional, foi declarado inconstitucional, por arrastamento, o art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com texto conferido pela Lei nº 11.960/2009



    Em agosto/2015, no acórdão do Colendo Tribunal Superior do Trabalho proferido na Arguição de Inconstitucionalidade 479-60.2011.5.04.231, restou consignado que a expressão ‘equivalentes à TRD’, contida no artigo 39 da Lei nº 8.177/91, também é inconstitucional, por impedir o restabelecimento do direito à recomposição integral do crédito ora reconhecido. Assim, em consonância com referido julgamento, reconhecida a inconstitucionalidade por arrastamento da expressão ‘equivalentes à TRD’ na mencionada lei n. 8.177/91 e adotando-se a técnica de interpretação conforme a Constituição para o texto remanescente do dispositivo impugnado, de se aplicar a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como fator de atualização a ser utilizado na tabela de atualização monetária dos débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. Em 12/04/16, em decisão monocrática na Reclamação 22.012/RS, o Ministro do STF, Dias Toffoli concedeu liminar para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão do TST que admitiu a aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária dos débitos trabalhistas, assim como da ‘tabela única’ editada pelo CSJT que adotou o aludido índice. Na mesma decisão o Ministro esclareceu, ainda, que por consequência lógica da concessão da liminar, todas as execuções trabalhistas deveriam observar, quanto ao índice de atualização monetária, a TRD. Entretanto, em decisão proferida pelo STF, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em 05/12/17, divulgada no DJE em 13/12/17, a 2ª Turma da Colenda Corte, por maioria, julgou improcedente a Reclamação 22.012/RS, e em consequência, revogando a liminar anteriormente deferida. No julgamento prevaleceu o entendimento de que a decisão do C. TST de adoção do IPCA-E para atualização dos débitos trabalhistas, não caracteriza desrespeito ao julgamento do STF nas ADIs 4.357 e 4.425, que analisaram a emenda constitucional sobre precatórios. Desse modo, viabilizada a retomada da discussão acerca da matéria, essa magistrada perfilha o mesmo entendimento assentado pelo TST na Arguição de Inconstitucionalidade 479-60.2011.5.04.231, e também em recente acórdão prolatado nos autos do AIRR-25823-78.2015.5.24.0091 (5ª Turma. Relator Ministro Douglas Alencar Rodrigues. Julgamento em 13/12/17. Publicação DEJT em 15/12/17), devendo, portanto, ser aplicada a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como fator de atualização dos débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho, eis que este índice melhor reflete a desvalorização do poder aquisitivo da moeda, além do que se constitui em estímulo ao cumprimento de direitos sociais por parte dos devedores nesta Especializada. Não se pode perder de vista, que a TR é apurada conforme índices de rendimento de depósito bancário (isto é, rendimento sobre investimento), o que não se confunde com o fim almejado pela correção monetária, que é a preservação do valor real da moeda. Neste sentido, resta patente a incapacidade de a TR recompor os efeitos da corrosão inflacionária quando se analisa, por exemplo, o interregno 07/08/12 a 19/06/13, período no qual o índice TR foi igual a ‘zero’. O IPCA-E aplica-se a partir de 25/03/15, diante do efeito modulatório reconhecido pelo TST na decisão de embargos de declaração (com efeitos modificatórios) nos autos da ArgInc - 479- 60.2011.5.04.231. No período anterior, fica mantida a atualização pelo índice TR (que substituiu a TRD). Registre-se, por pertinente, que a aplicação do IPCA-E, à luz da fundamentação supra, não sofreu nenhum prejuízo pela inclusão do parágrafo 7º, no art. 879 da CLT, pela Lei n. 13.467/2017, tendo em vista a ‘ratio decidendi’ da Corte Constitucional no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, e também do Colendo TST na Arguição de Inconstitucionalidade 479-60.2011.5.04.231. A despeito disso, levando em consideração que se poderia argumentar que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade não atingem ato legislativo posterior, em sede de controle difuso, incidentalmente, declaro a inconstitucionalidade do parágrafo 7º, no art. 879 da CLT, inserido pela Lei n. 13.467/2017. Em arremate, de se observar que para o cálculo da correção monetária deverá ser observado o disposto na Súmula n. 381 do Colendo TST, observando-se que juros e correção monetária cessam quando ocorrer o pagamento do débito e não em caso de depósito do montante total da execução para fins de garantia da execução. 



    Serão aplicados os índices de correção monetária a partir do mês subsequente ao da efetiva prestação de serviços quanto às verbas devidas mensalmente e a partir do 10º dia a contar da extinção do contrato de trabalho (CLT, art. 477, parágrafo 6º) quanto às verbas rescisórias” (fls. 8-10, e-doc. 4, grifos nossos).



    Contra essa decisão, apenas José Roberto Candido recorreu, tendo a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, em 5.5.2020, dado parcial provimento ao recurso ordinário (fls. 13-19, e-doc. 4).



    Em 17.5.2021, esse acórdão transitou em julgado (fl. 21, e-doc. 4).



    Em 2.6.2022, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Sorocaba/SP homologou os cálculos apresentados no cumprimento de sentença (fls. 38-39, e-doc. 4).



    Opostos embargos de declaração por Construtora Planeta Ltda. (fls. 40-41, e-doc. 4), foram rejeitados (fls. 42-43, e-doc. 4).



    Construtora Planeta Ltda. opôs embargos à execução e alegou:



    “Para todos os efeitos aguarda-se a declaração de equívoco acerca da conta ofertada pelo Sr. Perito Contábil, e que restou homologada, diante da modulação dos efeitos decidida pelo E. STF nas ADC´s 58 e 59, e ADI´s 5867 e 6021, e até já pré-ordenado via R. Despacho em ID 77951f7, em seu item 4. Isto porque o cálculo em comento não utilizou o índice do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência somente da taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil), situação cabível ao caso em tela porque a presente ação transitou em julgado em 19/04/2021” (fl. 45, e-doc. 4).



    O juízo da Terceira Vara do Trabalho de Sorocaba/SP acolheu em parte os embargos à execução para determinar “a aplicação do IPCA-E no período pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC (juros e correção monetária)” (fl. 48, e-doc. 4). 



    Em 26.10.2023, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região deu provimento ao agravo de petição interposto por José Roberto Candido, “para determinar que os juros e correção monetária devem observar o quanto decidido na r. sentença transitada em julgado, isto é, IPCA a partir de 25/03/15 como índice de correção monetária e juros de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação, nos termos da fundamentação” (fl. 52, e-doc. 4, grifos nossos). Esses os fundamentos do voto do Relator:



    “JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA Alega o exequente subsistir erro quanto à apuração dos juros e correção monetária na medida em que já havia decisão transitada em julgado quando da determinação da elaboração dos cálculos. Com razão o autor. Ainda que as questões de mérito só tenham transitado em julgado em 19.04.2021, a questão pertinente aos juros e à correção monetária transitaram em julgado antes, visto que que não houve insurgência recursal quanto aos termos decidido na r. sentença de primeiro grau, in verbis: (...).



    Nesse contexto, considerando a decisão proferida pelo E. STF, nos autos da ADC 58, que trouxe novos contornos à matéria, mister se faz observar que, no item ‘8’ da ementa proferida nos referidos autos, consagrou-se às partes a garantia da coisa julgada, tanto que foi ressalvada a aplicação do entendimento ali esposado, aos feitos em que já houvesse o trânsito em julgado, como no presente caso. Logo, os cálculos devem ser refeitos, considerando o quanto decidido na r. sentença em relação aos juros e correção monetária, deve ser aplicado o IPCA a partir de 25/03/15 como índice de correção monetária e juros de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação. Reformo” (fls. 51-52, doc. 4, grifos nossos).



    3. A reclamante sustenta ser o acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Agravo de Petição no Processo n. 0011261-54.2018.5.15.0109 “passível de modificação por direta afronta à garantia da autoridade de Decisão plenária proferida por este E. STF em 18.12.2020 nas ADC´s 58 e 59 e ADI´s 5867 e 6021, no que tange a aplicação de juros e correção monetária, senão vejamos” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que “as matérias atinentes a correção monetária e juros são estritamente de ORDEM PÚBLICA, ou seja, podem ser alteradas a qualquer tempo diante de sua natureza” (fl. 5, doc. 1).



    Conclui que, “uma vez não havendo o litigado trânsito em julgado parcial, diversamente ao fundamentado pela Decisão ora reclamada, não poderia a mesma deixar de aplicar os regramentos e modulações de efeitos determinados pela autoridade da R. Decisão desta Tribuna sedimentada nas ADC´s 58 e 59” (fl. 7, doc. 1).



    Requer medida liminar para a ”efetiva suspensão da Decisão Reclamada e ao processo nº 0011261-54.2018.5.15.0109 – TRT 15ª Região - expedindo-se ofício/mandado, até final julgamento deste procedimento” (fl. 7, doc. 1).



    Pede “a total procedência desta Reclamação para ver reformada a Decisão Reclamada e ter como garantida a aplicação da R. Decisão plenária deste E. STF proferida em 18.12.2020, com as modulações dos seus efeitos, nas ADC’s 58 e 59 e ADI´s 5867 e 6021, impondo-se a aplicação do IPCA-E para a fase extrajudicial e da SELIC em relação à fase judicial, em reiteração às R. Decisões proferidas nos autos das Reclamações nº 49.268/PR e nº 54.187/MG, todas desta Suprema Tribuna” (fl. 8 doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao reconhecer que “ainda que as questões de mérito só tenham transitado em julgado em 19.04.2021, a questão pertinente aos juros e à correção monetária transitaram em julgado antes, visto que que não houve insurgência recursal quanto aos termos decidido na r. sentença de primeiro grau”, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    7. No julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    8. Na espécie em exame, a sentença fixou expressamente os critérios a serem observados quanto aos juros e correção monetária, tendo essa questão transitado em julgado anteriormente à matéria de mérito e antes do julgamento das ações apontadas como paradigma, por não ter havido interposição de recurso ordinário por parte dos réus na reclamação trabalhista. 



    A autoridade apontada como reclamada decidiu que, com o trânsito em julgado do capítulo da sentença referente à questão dos juros e correção monetária, não se aplicaria a modulação posta nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59:



    “Nesse contexto, considerando a decisão proferida pelo E. STF, nos autos da ADC 58, que trouxe novos contornos à matéria, mister se faz observar que, no item ‘8’ da ementa proferida nos referidos autos, consagrou-se às partes a garantia da coisa julgada, tanto que foi ressalvada a aplicação do entendimento ali esposado, aos feitos em que já houvesse o trânsito em julgado, como no presente caso” (fls. 51-52, doc. 4, grifos nossos).



    Não se comprova descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. 



    Nesse sentido os seguintes julgados da Primeira e Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDA NAS ADCs 58/DF E 59/DF E ADIs 5.867/DF E 6.021/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao contrário do que sustenta a agravante, o capítulo da sentença que fixou os critérios a serem observados quanto aos juros e à correção monetária transitou em julgado antes mesmo da decisão cautelar proferida na ADC 58/DF. II - Diante da circunstâncias do caso sob análise, trata-se de matéria incontroversa e acobertada pela coisa julgada material; logo, expressamente excluída dos efeitos da decisão exarada por esta Suprema Corte na ADC 58/DF, ante sua modulação. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.483-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.7.2022, grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. Índice de correção monetária e juros. Enquadramento do caso nas hipóteses previstas na modulação de efeitos do julgado. Inexistência de omissão quanto aos índices de atualização monetária. Trânsito em julgado da sentença. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.991-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2022, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No paradigma consolidado no julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência ‘as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’. II - A modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade tem o propósito de garantir a segurança jurídica das relações já consolidadas pelo tempo. Se, por meio de sua aplicação, obtém-se o resultado oposto ao desejado, ela não tem razão de ser. III - Se a modulação excluiu até mesmo sentenças em geral mais recentes - as que passaram a aplicar o IPCA-E após o STF julgar inconstitucional a aplicação da TR às dívidas da Fazenda Pública (ADI 4.357/DF e Tema 810 da Repercussão Geral) -, tem mais razão de ser ainda a manutenção de sentenças de liquidação transitadas em julgado anteriores à referida discussão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No paradigma consolidado no julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência ‘as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’. II - A modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade tem o propósito de garantir a segurança jurídica das relações já consolidadas pelo tempo. Se, por meio de sua aplicação, obtém-se o resultado oposto ao desejado, ela não tem razão de ser. III - Se a modulação excluiu até mesmo sentenças em geral mais recentes - as que passaram a aplicar o IPCA-E após o STF julgar inconstitucional a aplicação da TR às dívidas da Fazenda Pública (ADI 4.357/DF e Tema 810 da Repercussão Geral) -, tem mais razão de ser ainda a manutenção de sentenças de liquidação transitadas em julgado anteriores à referida discussão. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.293-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.3.2022, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC’S 58 E 59. ADI’S 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO ADSTRITO A REGISTRAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DATA ANTERIOR AOS PARADIGMAS SUSCITADOS. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Inexistente identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 47.675-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 10.2.2022). 



    9. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. Pretende-se valer indevidamente da reclamação com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando-se fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não é admissível, conforme assentado pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora